Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714072-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS AGRAVADO: GABRIELA QUINTEIRO PEROSA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriela Quinteiro Perosa contra a decisão de ID 25745512 por meio da qual deferi o efeito suspensivo vindicado pela embargada Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - Fepecs. Alega a embargante que a decisão padece de omissão, uma vez que, embora esta faça referência aos requisitos que devem ser observados para suspender os efeitos da liminar concedida em primeiro grau, deixou de se manifestar acerca da possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e, ainda, em relação à probabilidade de provimento do recurso. Salienta inexistir qualquer prova, nem mesmo referência à eventual dano grave que a instituição de ensino suportaria por manter a embargante matriculada no curso em que obteve aprovação, havendo, diante disso, cerceamento de sua defesa, já que não tem como se insurgir contra fundamento não apresentado. Argumenta, ainda, que a decisão se mostra contraditória, na medida em que se utiliza do aresto referente à ADI 5082/DF para fundamentar o entendimento de que os colégios militares não têm natureza pública, quando a tese fixada no precedente é exatamente a contrária: de que as escolas militares mantêm sua natureza pública a despeito de eventuais contas mensais. Acrescenta que a decisão embargada dá a entender que a plausibilidade do direito se sustenta no fato de que o Colégio frequentado pela embargante não possui sede no Distrito Federal, e que a Lei que prevê o direito a cotas, faz expressa referência ao limite físico regional. Sustenta, todavia, que a referência legal à limitação “do Distrito Federal” foi declarada inconstitucional. Pugna, assim, pelo suprimento dos vícios apontados e a concessão de efeitos infringentes a fim de revogar o efeito suspensivo deferido. Intimada a bem do contraditório (ID 26158324), a embargada manifestou-se ao ID 26212324, pelo não provimento dos aclaratórios. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; No caso em apreço, a agravante defende, primeiramente, a ocorrência de omissão, uma vez que, embora esta faça referência aos requisitos que devem ser observados para suspender os efeitos da liminar concedida em primeiro grau, deixou de se manifestar acerca da possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e, ainda, em relação à probabilidade de provimento do recurso. Salienta inexistir qualquer prova, nem mesmo referência à eventual dano grave que a instituição de ensino suportaria por manter a embargante matriculada no curso em que obteve aprovação, havendo, diante disso, cerceamento de sua defesa, já que não tem como se insurgir contra fundamento não apresentado. Extrai-se da decisão monocrática que, no que se refere ao requisito inerente à probabilidade de provimento do recurso interposto, previsto no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, inexiste qualquer omissão a ser sanada. Note-se que os fundamentos adotados na decisão desta Relatoria voltados à demonstração da plausibilidade do direito invocado no agravo de instrumento indicam, por óbvio, a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, depreende-se que, de fato, não houve incursão no segundo requisito, qual seja, a possibilidade de a decisão de primeiro grau produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sendo assim, a omissão apontada merece ser sanada. Com efeito, o deferimento da matrícula à embargante, e, por conseguinte, a sua frequência às aulas do curso de Medicina impõe o dever de contrapartida da agravante, qual seja, o de prestação de serviços educacionais, gerando impactos financeiros aos cofres públicos. Outrossim, o perigo de dano reverso se faz evidente, porquanto a frequência às aulas pode gerar à embargante a expectativa de que faz jus ao direito reclamado, o que não se mostra razoável diante de um cenário de probabilidade de reforma da decisão. Ultrapassado o ponto, sustenta a embargante que a decisão se mostra contraditória, na medida em que se utiliza do aresto referente à ADI 5082/DF para fundamentar o entendimento de que os colégios militares não têm natureza pública, quando a tese fixada no precedente é exatamente a contrária: de que as escolas militares mantêm sua natureza pública a despeito de eventuais contas mensais. Entretanto, inexiste a alegada contradição. Impende realçar que o decisum foi claro ao destacar que, “embora mantido por instituição de natureza pública (Brigada Militar do RS), o Colégio Tiradentes não se enquadra no conceito de escola pública a que se refere a Lei Distrital n. 3.361/04.” Quanto ao julgado em referência, este serviu como amparo à adoção da tese de natureza sui generis dos colégios militares, o que é expressamente consignado no item 2 da ementa respectiva. Vale conferir: 2. Os Colégios Militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. Acrescenta a embargante, ainda, que a decisão embargada dá a entender que a plausibilidade do direito se sustenta no fato de que o Colégio frequentado pela embargante não possui sede no Distrito Federal, e que a Lei que prevê o direito a cotas, faz expressa referência ao limite físico regional. Sustenta, todavia, que a referência legal à limitação “do Distrito Federal” foi declarada inconstitucional. No entanto, o limite físico regional não foi utilizado, em momento algum, para fundamentar a decisão liminar, havendo equívoco da embargante. Assim, não há razão para o provimento dos presentes embargos quanto às matérias em questão. Tais insurgências revelam mero inconformismo da embargante, impondo-se, contudo, que seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada nos termos expostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora